Tribunal: TJSP
Processo: 1005769-26.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária afirmada. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha no fornecimento da energia elétrica. Laudo produzido por empresa especializada na fabricação e manutenção de elevadores. Imediato reparo do elevador pela recorrente, por tratar-se do único

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária afirmada. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha no fornecimento da energia elétrica. Laudo produzido por empresa especializada na fabricação e manutenção de elevadores. Imediato reparo do elevador pela recorrente, por tratar-se do único equipamento do condomínio. Análise da controvérsia à luz da lógica do razoável. Sentença reformada para reconhecer a procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.